Tribunal: TJDFT
Processo: 0742168-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742168-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSE DE ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rose de Almeida Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 208964568 do processo n. 0736126-96.2024.8.07.0001) que, nos autos de conhecimento ajuizada pela agravante contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou a incompetência e determinou a remessa do feito ao Juízo da Comarca de Guarulhos/SP. Em suas razões recursais (ID 64743258), a agravante requer preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça. Aduz não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento. Ressalta ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que reconhece a incompetência do Juízo. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Defende que a demanda deve ser processada no Juízo da origem, pois o réu possui sede em Brasília, e nos termos do art. 101, I, do CDC, é faculdade do consumidor escolher o foro de ajuizamento da ação. Ao final, vindica a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento do feito até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e firmar a competência no Juízo de origem. Sem recolhimento do preparo, porquanto requer a concessão da gratuidade de justiça no âmbito recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Nota-se, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Cumpre esclarecer que ajuizada a ação pelo agravante, o Juízo declinou de ofício a competência. Confira-se trecho relevante do pronunciamento: (ID 208964568 da origem): A ausência de fator de ligação entre a parte e a Justiça local autoriza interpretação elástica para atuação ex-officio em defesa da regularidade do Sistema de Justiça, evitando o abuso do direito. Confira-se: Além disso, destaca-se o argumento no sentido de que o Enunciado da Súmula 33 do STJ não pode servir como salvo-conduto para a escolha aleatória do foro, sem que haja fator de ligação entre a parte e a Justiça local – fundamento, como visto, para a escolha de competência territorial pelo legislador –, razão pela qual, deve prevalecer o interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, o que justificaria o conhecimento da incompetência territorial, independentemente de provocação do réu. De modos que a inexistência de qualquer fator de ligação entre a parte e esta Justiça importam em escolha aleatória e desrespeito ao princípio do Juiz natural, caracterizando abuso de direito, o qual deve ser reprimido. (...) 5o O ajuizamento da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Tem-se, assim, que a norma em questão vai ao encontro do acima argumentado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Guarulhos - SP. Não obstante, cumpre destacar que procedimento de remessa do processo à Comarca diversa é moroso, uma vez que feito por malote digital Se mostra mais célere a extinção da presente demanda com o consequentemente ajuizamento, pelo autor, diretamente na Comarca de Guarulhos - SP. Assim, antes da remessa, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, informar se pretende a desistência da presente ação com vistas ao seu ajuizamento diretamente na Comarca acima referida. Posteriormente, o agravante pleiteou a reconsideração da decisão anterior (ID 211048317 da origem). Nada obstante, o Juízo da origem assentou ter nada a prover quanto ao novo pleito, visto que a matéria já havia sido decidida na decisão anterior (ID 211249909). Irresignado, contra a r. decisão o exequente interpôs o presente recurso. Da análise dos autos, verifica-se que o pronunciamento de ID 211048317 não possui conteúdo decisório, visto que o Juízo da origem não se manifestou porque a matéria já havia sido decidida ao ID 208964568, sendo vedada a sua rediscussão, nos termos do art. 505, caput,[1]. Em verdade, a irresignação do recorrente se volta contra o declínio da competência para julgamento do feito, assim, para fins do juízo de admissibilidade, deve ser considerada a decisão que fundamentou a respeito (ID 208964568). Nesse ínterim, no que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, a r. decisão foi proferida em 27/8/2024. Ciente da decisão via diário de justiça em 30/8/2024 (ID 209205222), o prazo recursal começou a ser contado no dia útil seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 2/9/2024 e fim no dia 20/9/2024. O presente recurso foi interposto no dia 3/10/2024 (ID 64743258). Salienta-se que o pedido de reconsideração de ID 211048317, feito em 13/9/2024, não possui aptidão para interromper a contagem do prazo recursal, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de comprovante de agendamento/lançamento. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.491.589/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) No mesmo sentido, destaca-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da intempestividade, e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5o, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça no âmbito recursal, visto que não conhecido o recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)